Tribunal: STF
Processo: RHC 66186
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. VEREADOR. IMUNIDADE PROCESSUAL.
VEREADOR QUE, TECENDO CONSIDERAÇÕES SOBRE SENTENÇA PROLATADA POR
JUIZ, EM MANDADO DE SEGURANÇA, NO QUAL ERA PARTE, OFENDE A HONRA DO
MAGISTRADO E DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, QUE EMITIU PARECER, ATRIBUINDO
FATOS LESIVOS A REPUTAÇÃO DE AMBOS. CÓDIGO PENAL, ART. 142, III.
NÃO HÁ, NESSA HIPÓTESE, PRATICA DE ATO DE OFICIO E O CUMPRIMENTO
DE DEVER DE OFICIO. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, EXAMINAR A
INEXISTÊNCIA DO ANIMUS DIFFAMANDI, PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PEDIDO DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.